Tribunal: TJES
Processo: 0001422-17.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001422-17.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILTON ROMUALDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado. O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são:
(i)
se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e
(ii)
se o valor de R$ 6.000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art. 14, CDC).

4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço.

5. O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa).

3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022.8.08.0036, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação
interposto pelo
Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos formulados por
José Nilton Romualdo dos Santos
, ora apelado, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n. 838607208 e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na origem, o apelado ajuizou
ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
contra o apelante, sob argumento de que com ele celebrou o contrato de empréstimo consignado n. 838607208, cujas parcelas seriam descontadas no seu benefício previdenciário, mas, ainda assim, teve seu nome lançado nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de suposta inadimplência.

O apelante apresentou contestação afirmando, em síntese, que, em decorrência da redução da margem do apelado, foram descontadas 59 das 60 parcelas, razão pela qual a inscrição, diante do inadimplemento, foi lídima.

Feitas as considerações necessárias acerca dos contornos da demanda, verifica-se que
o propósito recursal é decidir se a negativação do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito se consubstancia em falha na prestação do serviço geradora do dever de indenizar.

Analisando o contexto probatório dos autos, não vejo elementos que me façam dissentir do entendimento manifestado pelo juízo
a quo
.

De início, registro que a análise da demanda se dá à luz do Código de Defesa do Consumidor, ante o evidente enquadramento das partes nos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do referido diploma, como também por ser essa a orientação do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, conforme registrado na sentença recorrida, é incontroverso que as partes celebraram contrato de empréstimo (n. 838607208, fl. 116), em decorrência do qual o apelado se obrigou ao pagamento de 60 parcelas iguais de R$
102,89 (cento e oito reais e oitenta e nove centavos), cingindo-se a controvérsia ao número de parcelas descontadas no benefício previdenciário.

Enquanto os documentos juntados pela apelante à defesa (fls. 116-118) apontam que os descontos no benefício previdenciário do apelado ocorreriam a partir de 05/2010, o relatório de fls. 24-25, emitido pelo INSS e apresentado junto à inicial, demonstra que os descontos das parcelas oriundas dessa negociação tiveram início na competência 04/2010, de maneira que, como consectário, a 60ª parcela seria descontada em 03/2015 e não em 04/2015, como aponta a apelante.

Para além disso, tal relatório aponta, com clareza, que foram descontadas todas as 60 parcelas solicitadas pela instituição financeira credora, constando a informação de que o desconto estava “encerrado”, o que demonstra, de forma insofismável, o adimplemento integral do contrato pelo consumidor.

Soma-se a isso o fato de que, comprovado o fato constitutivo do direito do apelado, a apelante não produziu prova capaz de indicar que houve redução da margem consignável do apelado ou que as informações do extrato do INSS são inconsistentes.

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispensa a existência de culpa para responsabilização do fornecedor de serviços, de modo a ser relevante, tão somente, a demonstração da falha na prestação dos serviços, do dano e do nexo de causalidade entre eles existente, o que exsurge do cenário fático.

Isso porque evidenciado que a apelante realizou, indevidamente, a inscrição do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito por dívida já paga, razão pela qual se encontra configurada a falha na prestação dos serviços.

Quanto à comprovação do dano, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito possui caráter desabonador, eis que publicizadas tais informações ao mercado, impedindo o acesso ao crédito e, consequentemente, a participação no mercado de consumo.

Tratando-se de dano cuja prova é complexa ou, em certas circunstâncias, inviável, é razoável presumir sua ocorrência
in re ipsa
, prescindindo de comprovação, já que o próprio evento é, por si só, apto a justificar a indenização solicitada.

Quanto à quantificação do dano extrapatrimonial, é imprescindível que o juiz fixe a indenização levando em conta a gravidade da ofensa e as condições das partes envolvidas. Dessa forma, é necessário ter em mente que a indenização não pode ser fixada de forma irrisória, mas também não pode servir ao enriquecimento sem causa da parte prejudicada (CC, art. 884).

Sabendo-se que o quantum deverá ser estabelecido diante das circunstâncias factuais da lide, se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não destoando do que já fora fixado alhures por esta c. Câmara, conforme se extrai dos seguintes julgados,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO SERVIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
[...]
4. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se afigura excessivo, considerando que o nome do requerente foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, já que as parcelas foram descontadas pela municipalidade em folha de pagamento
.
[...]
(TJES - Apelação Cível nº 5000395-28.2022.8.08.0036; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; j. em 05.06.2024)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral in re ipsa à pessoa jurídica.
[...]
3. A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida.
(TJES - Apelação Cível nº 0009519-65.2014.8.08.0048; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; j. em 09.02.2023)

Posto isto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
e
nego-lhe provimento
para manter incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados no patamar máximo estabelecido pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)